Tribunal: TCU
Processo: 004.520/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Concessão de benefícios materiais indiretos a militares do Curso Prático para Aspirante a Oficial de Infantaria (CPAINF) no âmbito do Comando da Aeronáutica, especialmente no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR).)

Inteiro teor:
Acórdão 820/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU), quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade e adotar as medidas a seguir, de acordo com a manifestação da unidade técnica nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.520/2026-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre o processo, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 294/2018, mantidas sigilosas as peças que identificam o denunciante; 1.8.2. conceder acesso integral do TC Processo 004.520/2026-2 ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar), exceto das peças 1 e 2 e quaisquer outras peças que contenham identificação do denunciante, conforme determina o art. 104, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 259/2014, devendo ser disponibilizada a cópia tarjada das peças iniciais da denúncia, sendo tarjados os sinais que possam identificar o denunciante; e 1.8.3. informar ao Cenciar que o acesso a informações cobertas por sigilo legal, produzidas ou custodiadas por este Tribunal, nos termos dos arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução TCU 294/2018, cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar sua confidencialidade, sob pena das sanções cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal; e 1.8.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU; e 1.8.5. dar ciência desta deliberação ao denunciante.